Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 1.1. Os réus requerem a reforma da sentença. Afirmam que não deram causa à ação, diante da ausência de comunicação do sinistro para que fosse procedida a sua regulação. Sustentam que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa a instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, conforme jurisprudência do STJ. Fazem prequestionamento em relação ao art. 85 § 10 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese dos autos, as seguradoras rés pleitearam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Alegaram que o autor não pode ser substituído por seus herdeiros, haja vista que o Seguro de Vida é direito personalíssimo da vítima que sofreu invalidez, diferentemente do caso de os beneficiários pleitearem indenização por morte. 2.1. O espólio de Luiz Antonio Silva Quinton, por sua vez, em face da petição apresentada pelas seguradoras, concordou com a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do óbito da parte autora. 2.2. Nesse contexto, o feito foi extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC e os réus foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 2.3. Ressalte-se que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito somente por causa do falecimento do autor, pois mesmo depois de serem citados no presente processo, os réus continuaram oferecendo resistência à pretensão autoral. 2.4. Dessa forma, os réus deram causa não só à propositura da ação, mas à continuidade do litígio que já dura mais de 2 (dois) anos de resistência. 2.5. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “(...) 2. É inviável a aplicação do princípio da causalidade para a fixação da sucumbência quando os réus afirmam não ter oposição ao pedido inicial, mas requerem diversas medidas judiciais, inclusive a nulidade do feito, as quais, no mínimo, dificultam e constituem nítido embaraço ao provimento judicial e, portanto, resistência à pretensão inicial. Precedentes deste Tribunal. (...)” (00067729620178070006, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 5/10/2021).
3. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, extinto precocemente, não exigindo, portanto, do advogado do réu grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios. 3.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
4. Em tema de prequestionamento, deve ser exigido apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4.1. Para extirpar de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelos apelantes, relativa ao art. 85 § 10 do CPC.
5. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício.